Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-23.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ABUSIDADE NÃO CONSTATADA. TERMO INICIAL JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que confirmou a liminar anteriormente concedida e tornando definitiva a imissão na posse, bem como o condenou ao pagamento das taxas condominiais e do IPTU/TLP vencidos, além da taxa de ocupação equivalente a 1% do valor do imóvel, acrescida de juros e correção monetária. O réu, em seu recurso, sustenta a nulidade da sentença por não ter sido apreciado o pedido de suspensão do processo até o julgamento da ação anulatória. Questiona a taxa de ocupação fixada em 1% do valor do imóvel, por considerá-la abusiva, defende a alteração do termo inicial da cobrança para a data da citação e requer a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se o apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) a nulidade por julgamento citra petita, diante da ausência de apreciação do pedido de suspensão por prejudicialidade externa; (iii) a suspensão do feito até o julgamento da ação anulatória do leilão extrajudicial; (iv) a aplicação do art. 37-A da Lei no 9.514/1997 (v) a eventual abusividade na cobrança de taxa de ocupação no percentual 1%; e (vi) o termo inicial de incidência dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório, razão pela qual indefere-se o benefício.
4. A sentença será citra petita quando o juízo deixar de apreciar pedido formulado pelas partes, como ocorre na hipótese dos autos. Tal vício não acarreta nulidade, devendo ser suprido pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC.
5. O apelante requereu a suspensão do processo até o julgamento da ação anulatória do leilão extrajudicial, alegando vícios na notificação e na consolidação da propriedade. A tutela de urgência foi indeferida e a decisão confirmada em agravo, por ausência de probabilidade do direito, diante do cumprimento da Lei no 9.514/1997.
6. Na ação anulatória, o apelante não requereu produção de prova complementar e o processo concluso para sentença. Assim, não há fundamento para suspender a presente ação de imissão na posse com base no art. 313, V, ‘a’, do CPC, pois inexiste probabilidade do direito na outra demanda capaz de configurar prejudicialidade externa.
7. A redação literal do art. 37-A da Lei no 9.514/1997 revela que o legislador não restringiu a taxa de ocupação aos imóveis do programa ‘Minha Casa Minha Vida’, mas apenas estendeu a eles essa disciplina. Portanto, é legítima a aplicação do dispositivo à hipótese dos autos.
8. A taxa de ocupação de 1% sobre o valor do imóvel está prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/1997. Não há fundamento para reduzir esse percentual por alegação de abusividade, pois a norma é especial frente às regras gerais de revisão contratual, não competindo ao magistrado modificá-lo, conforme precedentes do STJ.
9. A obrigação imposta é líquida e exigível mensalmente, razão pela qual os juros devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código CIvil , tal como corretamente estabelecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recolhimento do preparo recursal impede a concessão da gratuidade de justiça, por configurar ato incompatível com o benefício."; "2. Constatada omissão do juízo a quo, deve ser suprida pelo Tribunal (art. 1.013, §3o, III, CPC)."; "3. Ausente prejudicialidade externa, não há razão para a suspensão do processo."; "4. É legítima a aplicação do art. 37-A da Lei no 9.514/1997, que fixa taxa de ocupação de 1% sobre o valor do imóvel, não competindo ao magistrado modificá-la."; "5. Juros de mora sobre obrigações líquidas e exigíveis incidem a partir do vencimento (art. 397, CC).".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, ‘a’; 1.013, §3o, III; CC, art. 397; Lei no 9.514/1997, art. 37-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.965.703/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, 3a Turma, j. 20/10/2025; REsp n. 1.999.485/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. em 6/12/2022; TJDFT, Acórdão 2032539, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12/08/2025; Acórdão 2013465, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/06/2025.